Tribunal: TJDFT
Processo: 0708649-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Apelação Cível. Obrigação de Fazer. Programa Habitacional. CODHAB. Convocação. Mera Expectativa.
A convocação da autora para habilitação em programa habitacional não implica direito adquirido ao imóvel, mas mera expectativa de direito. Sentença mantida.